Tribunal: TJES
Processo: 0022691-40.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022691-40.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GAZEN FREITAS SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
APELADO: LAJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022691-40.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAZEN FREITAS SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: IEDA MARIA GAZEN FREITAS - ES16199
APELADO: LAJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Laje Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão/contradição, por não ter se manifestado acerca das provas documentais existentes nos autos que demonstram a existência e utilização de estrada no imóvel.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual a sentença merecia reforma para reconhecimento da existência tão somente de servidão de passagem de menor ônus. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] ressalto de plano que não obstante a tentativa da Requerida de fazer crer que inexiste servidão de passagem, as provas dos autos são categóricas quanto à efetiva utilização da referida passagem, há mais de dez anos, para trânsito de pedestres e animais (cavalo).

Esse aspecto foi observado pelo magistrado sentenciante ao pontuar que “ainda que esta não estivesse sendo utilizada em sua integralidade com a passagem de veículos, pessoas e animais, considerando a sobredita alegação da testemunha, ao afirmar que “por um período se tratou de caminho de servidão”, não restam dúvidas de que a servidão nunca foi extinta.”

De fato, a testemunha trazida pela apelante, Sr. LUÍS CARLOS TONIATO, embora tenha declarado que o local objeto da lide não se tratava de estrada, declarou que “existia um caminho de servidão” (Minuto 02:26 de seu depoimento).

Até mesmo a Requerida em suas alegações finais confessa a existência do caminho/trilha, e que após o desmatamento, foi aberto aceiro (desbaste de um terreno em volta de propriedades, matas e coivaras, para impedir propagação de incêndios), utilizada pelos proprietários anteriores para passagem de cavalos e pessoas a pé.

Verifico, portanto, que a servidão de passagem de fato existe há anos, mas não na forma de estrada. Explico.

Conforme se vê, as provas dos autos evidenciam que a servidão em questão foi constituída e utilizada por anos para trânsito tão somente de pedestres e animais montados, tanto que existia na divisa dos imóveis, onde passa a trilha, um “relaxo” / “tronqueira” que permitia passagem esporádica de trabalhadores do imóvel dominante.

Os depoimentos prestados em audiência demonstram que o arruamento e a instalação de porteira se deu poucos anos antes do ajuizamento da demanda, o que veio a ensejar a postura da parte Requerida de fechar, com cadeado, a porteira instalada pelo autor.

Conclui-se portanto, que enquanto era utilizada para trânsito de pessoas e animais montados, não havia qualquer impedimento de exercício por parte da parte Requerida, ora apelante, que somente veio a irresignar-se com o arruamento, instalação de porteira e efetivo trânsito de veículos.

Não logrou a parte autora comprovar que a posse exercida sobre a servidão lhe conferia, há longa data, sua utilização como estrada com trânsito de veículos e caminhões.

O fato de eventualmente o proprietário do imóvel em que situada a servidão, ou seja, o serviente ter transitado tratores e veículos para desmatamento de área de seu imóvel não permite concluir tratar-se de estrada.

Vê-se dos artigos 1.383 e 1.385 caput e § 2º do Código Civil supracitados, que o dono do imóvel serviente, não pode embaraçar o exercício legítimo da servidão, porém não se é permitido quanto possível, lhe agravar o encargo, sendo certo que nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus enquanto a de menor exclui a mais onerosa.

[...]

Portanto, se as provas dos autos evidenciam que a servidão de passagem era de menor ônus (pedestres e animais montados) não há como conferir proteção possessória ao Requerente para sua livre utilização, impondo ônus maior (passagem de automóveis e caminhões) ao serviente.

Desta feita, merece provimento o recurso para reforma da sentença, já que há de se acolher tão somente em parte a pretensão autoral, de modo a assegurar a proteção possessória ao Requerente limitando seu uso ao trânsito de pessoas à pé e animais montados.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 09/10/2019)

Cumpre ressaltar, ainda, que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos do embargante, como pretende fazer crer o recorrente.

Ao argumento de que o decisum embargado encontra-se contraditório, a embargante externa manifesto interesse em reapreciação da questão, medida incabível em sede de aclaratórios.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.